Tribunal: STF
Processo: RE 200514
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
- Caderneta de poupança. Medida Provisória nº 32, de
15.01.89, convertida na Lei nº 7.730, de 31.10.89. Ato jurídico
perfeito (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal).
          - Esta Corte já firmou o entendimento (assim, entre outros
precedentes, na ADIN 493-0, de que fui relator) de que o princípio
constitucional segundo o qual a lei nova não prejudicará o ato jurídico
(artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna) se aplica, também, às leis
infraconstitucionais de ordem pública.
          - O contrato de depósito em caderneta de poupança é contrato
de adesão que, como bem acentua o acórdão recorrido,
              "... tem como prazo, para os rendimentos da aplicação, o
período de 30 (trinta) dias. Feito o depósito, se aperfeiçoa o contrato
de investimento que irá produzir efeitos jurídicos no término de 30
(trita) dias. E esses efeitos jurídicos não podem ser modificados por
regras adotadas no curso do período de 30 (trinta) dias, sob pena de
violar-se o ato jurídico perfeito, o que é inconstitucional".
          Portanto, nos casos de caderneta de poupança cuja contratação
ou sua renovação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Medida
Provisória nº 32, de 15.01.89, convertida em Lei nº 7.730, de 31.01.89,
a elas não se aplicam, em virtude do disposto no artigo 5º, XXXVI, da
Constituição Federal, as normas dessa legislação infraconstitucional,
ainda que os rendimentos venham a ser creditados em data posterior.
          Recurso extraordinário não conhecido.